Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-14.2022.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001243-14.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS MARQUES - CPF: 036.998.871-03 (APELADO), ROGERIO LEOPOLDINO DA SILVA FILHO - CPF: 447.305.298-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

BEM MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS – MATÉRIAS DE DEFESA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA -

TARIFA DE SERVIÇOS FINANCIADOS -

COMROVAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO – COBRANÇA DEVIDA – SUCUMBÊNCIA MINIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –

INVERSÃO DO ÔNUS AO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça no Tema 758 decidiu pela “1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; (...)”

Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu motivo à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Na hipótese de sucumbência mínima do pedido, o outro litigando deverá responder, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Banco Toyota do Brasil
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
, que,

na
Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por
Eduardo dos Santos Marques
, julgou parcialmente procedente o pedido, e, por conseguinte, consolidou o domínio e posse do bem apreendido em favor do Autor, ora Apelado, declarando abusiva a cobrança de cadastro/cesta de serviços e despesas/serviços/financiados (id. 220350681).

Irresignado, o Recorrente sustenta equívoco do magistrado singular, porque não cabe o decote dos valores cobrados a título de cadastro/cesta de despesas e serviços financiados, já que se referem à
disponibilização de pacotes de serviços prioritários para pessoas físicas, constantes da Tabela II anexa à Resolução CMN 3.919, de 2010, e das Tabelas I a III anexas à Resolução CMN 4.196, de 2013.

Assevera que o Recorrido optou por contratar os serviços disponibilizados que são prestados por terceiros, conforme nota fiscal colacionada nas razões recursais.

Defende a necessidade de recálculo do contrato, na medida em que persistindo a condenação, no molde imposto na sentença recorrido, ocorre enriquecimento sem causa, porque, das 60 parcelas do financiamento, o Recorrido quitou apenas 2 e os valores das taxas administrativas foram diluídas no montante do contrato, ou seja, sequer foram efetivamente pagas.

Além disso, que o Recorrido foi sucumbente na maior parte dos pedidos, o que lhe impõe o ônus de sucumbência.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 220350687).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 220350697).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

O apelo tem como objeto sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Recorrente.

Na origem, a
Ação de Busca e Apreensão
foi ajuizada pelo

Banco Toyota do Brasil
, em desfavor de
Eduardo dos Santos Marques
, em razão de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária no
2319505/22
, com alienação fiduciária, datada de 31/03/2022, no valor de R$ 79.769,60, a ser pago em 60 parcelas, para aquisição de veículo Fiat Weekend Adventure, 2019 e
chassi 9BD37417DK5104872 (id. 220350160).

O magistrado singular julgou, em parte, procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...)1. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., em face de EDUARDO DOS SANTOS MARQUES, na qual a empresa requerente alega, em síntese, que o requerido firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira para aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação fiduciária em garantia contratual.(...)

2. DO MÉRITO

In casu, a requerente afirma ter firmado, em 31.03.2022, cédula de crédito bancário, com alienação fiduciária e outras avenças (Contrato no 2319505/22), assumindo o requerido o encargo de pagar a importância de e R$ 97.769,60 (noventa e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) em 60 parcelas iguais e sucessivas, no valor de R$ 1.296,16 (mil e duzentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), relativo ao veículo marca Fiat, modelo WEEKEND ADVENTURE, ano/modelo 2019, chassi n. 9BD37417DK5104872. Contudo, deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento do bem alienado fiduciariamente.
(...)

A sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito substancial invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, mormente pela cédula de crédito bancário (id 94422995) e notificação extrajudicial (id 94422999), demonstrando a mora do requerido.

Ademais, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, nos termos do art. 380, do STJ.

Saliento que há entendimento pacificado, em que se veda ao julgador o reconhecimento de oficio da abusividade de clausulas contratuais bancárias.

“Súmula 381, do STJ: nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”

Assim, cabe a parte apresentar impugnação específica das cláusulas de contratos bancários que pretende revisar e a singela alegação de que os juros moratórios foram cobrados acima do limite permitido, sem a exata demonstração dos encargos efetivamente cobrados, não cabe análise do juízo.

Sobre a ilegalidade da contratação do seguro prestamista, tem-se mera alegação de venda casada, sem qualquer demonstração de vício de vontade.

Cumpre consignar que ao se analisar o contrato de empréstimo pessoal consignado firmado pela parte requerida com o autor, constata-se que no referido documento existia a previsão: “Seguro Proteção Financeira/Vida Prestamista - Facultativo”.

Referentes a ilegalidade de cobrança de tarifas administrativas consistentes em Cadastro/Cesta de Serviços e Despesas/Serviços Financiados, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP (Tema 958), fixou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC:

"1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

Feita essa breve introdução, sabe-se ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a devida especificação do serviço prestado.

No caso concreto, a parte autora não demonstrou de que o serviço cobrado a título de despesas com o Cadastro*/Cestade Serviços e Despesas/Serviços Financiados, foram efetivamente prestados, impõe-se a declaração de abusividade de tal cobrança.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, com fulcro no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, necessariamente, a má-fé da instituição financeira. Não se vislumbra má-fé do fornecedor de serviços quando cobra valores com base nos termos do contrato, o que justifica, nesses casos, a devolução de forma simples.

Por fim, A purgação da mora, com base no art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, alterado pela Lei n° 10.931/2004, deverá abranger o pagamento da integralidade da dívida remanescente, incluindo-se no cálculo as parcelas vencidas e as vincendas, não demonstrado nos autos.

3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69.

DECLARO abusiva a cobrança de Cadastro*/Cesta de Serviços e Despesas/Serviços Financiados.

CONDENO o autor à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte requerida, de forma simples, a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ);

Por consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

OFICIE-SE o órgão de trânsito para expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, com fulcro no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69.

Diante da sucumbência recíproca, condeno o autor e o requerido, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade em favor do requerido, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.
(...)”
(id. 220350681)

Cinge-se o ponto nevrálgico da pretensão deste recurso em saber se é, ou não, caso de reformar a sentença recorrida devido às cobranças contratuais abusivas, tais como cestas de despesas/serviços financiados.

Importante ressaltar a possibilidade de discussão de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, independente da purga da mora.

Confira-se julgados nesse sentido:

"Possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão"

(REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).

(Destaca-se)

Da análise do contrato firmado entre as partes verifica-se previsão de cobrança das tarifas administrativas, no caso,
cadastro/cesta de despesas, no valor de R$ 550,00, e serviços financiados, R$ 4.900,00
(id.
220350
165).

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP (Tema 958), fixou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC:

"1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

(Destaca-se)

Da minudente análise dos autos, observa-se que no bojo da apelação foi colacionada cópia da nota fiscal referente à serviços contratados pelo Recorrido no veículo fiduciário por meio da empresa Dani Multimarca, que correspondem a aquisição de vitrificação, tapete, câmera de ré e película, datada de 31/03/2022, no total de R$ 4.900,00.

É admitido a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório.

Logo, com relação à cobrança da tarifa de serviços financiados, houve a efetiva contraprestação por terceiro, como demonstrada a nota fiscal que acompanha as razões do recurso.

Portanto, deve ser afastada a condenação imposta na sentença recorrida com relação a esse ponto em específico.

Melhor sorte não teve a cobrança do cadastro/cesta de serviços no valor de R$ 550,00, porquanto não há prova da contraprestação para exigência dessa tarifa.

No que tange ao recálculo do contrato, sabe-se que o certo é que as tarifas compõem o valor total do financiamento, de modo que o reconhecimento da abusividade das cobranças importa recálculo das parcelas para excluir a abusiva tarifa de cestas de serviços no valor de R$ 550,00, com o respectivo reembolso ao Recorrido, nos termos do artigo 42 do CDC, como consignado na sentença recorrida.

Com relação aos ônus sucumbenciais, verifica-se que o Autor, Recorrente, de fato, sucumbindo em mínima parte de seus pleitos, o que impõe ao devedor, Recorrido, arcar com as custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, merece reforma a sentença recorrida apenas com relação a legalidade da cobrança dos serviços financiados (R$ 3.900,00), a inversão da sucumbência e a necessidade do recálculo do contrato para exclusão da cesta de serviços (R$ 500,00), devendo ser os demais termos mantidos.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Banco Toyota do Brasil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024